Tribunal: TJSP
Processo: 2258092-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
r no 105/2001, exigindo-se ainda o requisito do interesse público flagrante e relevante. Caso, contudo, que versa satisfação de interesse patrimonial no âmbito do processo civil. Pretendida expedição de ofício visando informação sobre suposto contrato firmado com Empresa estranha à lide que não comporta acolhimento, vez que tal informação pode ser solicitada sem o intermédio do Poder Judiciário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258092-50.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Duartina

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu os pedidos de quebra do sigilo bancário da Empresa executada e de expedição de ofício à Empresa terceira estranha à lide para a obtenção de informações sobre suposto contrato comercial firmado com a executada. INCONFORMISMO da exequente deduzido

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu os pedidos de quebra do sigilo bancário da Empresa executada e de expedição de ofício à Empresa terceira estranha à lide para a obtenção de informações sobre suposto contrato comercial firmado com a executada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de pesquisa de quebra de sigilo bancário para verificação da movimentação financeira da Empresa executada que configura violação a direito fundamental garantido pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Providência que se justifica somente para a apuração dos crimes previstos no rol do artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001, exigindo-se ainda o requisito do interesse público flagrante e relevante. Caso, contudo, que versa satisfação de interesse patrimonial no âmbito do processo civil. Pretendida expedição de ofício visando informação sobre suposto contrato firmado com Empresa estranha à lide que não comporta acolhimento, vez que tal informação pode ser solicitada sem o intermédio do Poder Judiciário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*